Tribunal: TJDFT
Processo: 0710520-15.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710520-15.2024.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUILHERME NOGUEIRA DIAS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por GUILHERME NOGUEIRA DIAS contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 70134083, que conheceu e deu parcial provimento ao seu apelo para, reformando parcialmente a r. sentença recorrida, determinar o abatimento do quantum retido a título de imposto de renda e de previdência social. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 70503552, sustenta que estariam configuradas obscuridades e contradições no v. acórdão recorrido, porquanto: i) o r. decisum não considerou corretamente a prescrição quinquenal aplicável ao caso, pois a Administração tomou ciência inequívoca do suposto recebimento indevido da Gratificação TIDEM em 2007, quando foi realizada uma auditoria pelo TCDF, ao passo que o processo administrativo só foi instaurado em junho de 2016, ultrapassando o prazo prescricional quinquenal; e ii) a documentação nos autos comprova que o embargante não possuía intenção de receber vantagem indevida, e que o pagamento da gratificação ocorreu por iniciativa da Administração Pública, sobretudo porque não houve assinatura do termo de adesão ao regime de dedicação exclusiva. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo legal. Considerando que o acórdão (ID. 70134083) foi pelo parcial provimento do recurso, aguarde-se o prazo do Distrito Federal, listado na aba expedientes (23/05/2025), antes da próxima remessa à conclusão, tendo em vista a possibilidade de que existam insurgências de ambas as partes para julgamento simultâneo. Decorrido o prazo do Distrito Federal para contrarrazoar, e para recorrer, ou apresentado recurso, retornem conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 5 de maio de 2025 às 15:44:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora